Tribunal: TJDFT
Processo: 0731922-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731922-12.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DEJAIR JOSE BORGES, CAROLINA LANDEIRO BORGES, CAMILA LANDEIRO BORGES RECORRIDO: MAURO ZICA NETO DESPACHO Na petição de ID 69877995, os recorrentes informam que não possuem interesse no prosseguimento do recurso especial, tendo em vista a homologação do acordo entre as partes realizada nos autos no 705395-59.2020.8.07.0001, pugnando pela prejudicialidade do apelo constitucional. Ante o exposto, não conheço do recurso especial interposto no ID 68470611, porquanto prejudicado, consoante dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007